Tribunal: TJDFT
Processo: 0042696-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042696-91.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, DJALMA PINTO AVELINO JUNIOR, ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA D E S P A C H O TAM LINHAS AÉREAS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 15261325. Nesse contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator